Tribunal: TJDFT
Processo: 0723765-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão[1] que, nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum que transita no bojo do processo no 0716267-07.2018.8.07.0001, manejado em seu desfavor e da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, pela agravada – Sônia Maria dos Reis Carneiro –, homologara o laudo pericial confeccionado pelo experto nomeado pelo Juízo e declarara resolvida a fase de liquidação do julgado, fixando, entre outras resoluções, o valor a ser integralizado pelo agravante, ao Fundo da PREVI, em R$114.448,07 (cento e catorze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sete centavos), calculado até agosto/2024. Segundo o provimento arrostado, a impugnação do agravante deveria ser rejeitada, pois não foram apresentados quaisquer argumentos ou documentos hábeis a afastarem os cálculos advindos do perito judicial, eis que tanto o laudo pericial originário como os suplementares contém apuração realizada em estrita literalidade aos comandos judiciais que, por estarem cobertos pelo manto da coisa julgada, não podem ser rediscutidos. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da liquidação de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se a impugnação que formulara ao laudo pericial. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, inicialmente, que o decisório arrostado não estaria fundamentado, notadamente, quanto à necessidade de expurgo da gratificação semestral das verbas deferidas na ação trabalhista. Pontuara que, no cálculo dos salários de participação até abril/2013, haveria majoração em 20% (vinte por cento), para a inclusão do reflexo da gratificação semestral, devendo ser consideradas, portanto, apenas 80% (oitenta por cento) das aludidas verbas, de forma que a gratificação semestral não seja computada em duplicidade. Asseverara, outrossim, a inexistência, nos cálculos, do desconto das contribuições já recolhidas à PREVI, no bojo da ação trabalhista - proc. no 0001393-80.2010.5.10.0009 -, no montante de R$89.738,12 (oitenta e nove mil, setecentos e trinta oito reais e doze centavos), não tendo sido demonstrados, ainda, os componentes utilizados no cálculo de reserva matemática. Destarte, considerando que o montante de R$ 215.592,48 (duzentos e quinze mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos), corresponderia a 50% (cinquenta por cento) da reserva matemática do benefício majorado, e que as contribuições recolhidas na Reclamação Trabalhista, atualizadas, corresponderiam ao montante de R$ 164.298,86 (cento e sessenta e quatro mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), afirmara que o valor devido seria, na verdade, de R$51.293.62 (cinquenta e um mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos), devendo, portanto, ser reformada a decisão agravada. Aduzira, alfim, que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum que transita no bojo do processo no 0716267-07.2018.8.07.0001, manejado em seu desfavor e da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, pela agravada – Sônia Maria dos Reis Carneiro –, homologara o laudo pericial confeccionado pelo experto nomeado pelo Juízo e declarara resolvida a fase de liquidação do julgado, fixando, entre outras resoluções, o valor a ser integralizado pelo agravante, ao Fundo da PREVI, em R$114.448,07 (cento e catorze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sete centavos), calculado até agosto/2024. Segundo o provimento arrostado, a impugnação do agravante deveria ser rejeitada, pois não foram apresentados quaisquer argumentos ou documentos hábeis a afastarem os cálculos advindos do perito judicial, eis que tanto o laudo pericial originário como os suplementares contém apuração realizada em estrita literalidade aos comandos judiciais que, por estarem cobertos pelo manto da coisa julgada, não podem ser rediscutidos. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da liquidação de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se a impugnação que formulara ao laudo pericial. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo alcança, inicialmente, a aferição da eficácia da decisão agravada, e, não divisado o vício imprecado pelo agravante ao decisório, demanda a apuração se as contas de liquidação de sentença, elaboradas pelo perito nomeado pelo Juízo, foram confeccionadas de forma escorreita e observaram a fórmula fixada pelo título executivo, apurando o benefício suplementar devido à agravada e as contribuições suplementares a serem destinadas ao plano de benefícios pelo agravante, conforme o decidido. Alinhados esses parâmetros, inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pelo agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao homologar o laudo pericial de liquidação da sentença exequenda, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelo agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição da impugnação formulada pelo agravante a homologação da perícia atuarial, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pela agravante, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, verbis: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002) “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelo agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o mérito do agravo. Ultrapassada essa questão, conforme assinalado, o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante está endereçado à decisão que homologara as contas de liquidação de sentença elaboradas pelo perito nomeado pelo Juízo, corroborando a metodologia e o apurado pelo experto. Segundo afirma o agravante, não sobeja possível a homologação do laudo pericial confeccionado, tendo em vista que o apurado encontra-se equivocado no tocante aos seguintes tópicos: (i) duplicidade da gratificação semestral sobre os valores das horas extras até abril/2013; e, (ii) ausência de desconto dos valores pagos à Previ na reclamação trabalhista individualizada. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, indispensável que sejam reprisados os atos precedentes e o definido pelo título judicial. Destarte, a agravada ajuizara ação revisional em desfavor da Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e do agravante almejando a revisão dos benefícios complementares que lhe são direcionados pela entidade (benefício principal, benefício especial de remuneração e benefício temporário), desde a aposentadoria, com a inclusão no salário de contribuição das verbas oriundas das horas extras e reflexos reconhecidos na reclamação trabalhista que anteriormente promovera, que reputa-as como integrante de sua remuneração, e, outrossim, a condenação da entidade ao pagamento das diferenças de suplementações decorrentes da revisão do salário de contribuição. Aludido pedido fora parcialmente acolhido, nos seguintes termos[2]: “DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de revisão do benefício especial temporário (BET). JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado em desfavor da PREVI para determinar que promova a REVISÃO do benefício concedido ao Autor (benefício principal), no sentido de incluir apuração do salário de participação as horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista no 0001393-80.2010.5.10.0009 e a PAGAR ao Autor as diferenças apuradas em razão de seu recálculo salarial. Estabeleço que a revisão do benefício do autor deve observar o regulamento do plano e o teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e especificado no § 3o; e determino que a revisão do benefício de complementação de aposentadoria, para refletir as horas extras deferidas ao autor na Justiça do Trabalho, fique condicionada à prévia recomposição da reserva matemática, observadas as seguintes disposições: 1) Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do plano de benefícios (PREVI) e em respeito à fonte de custeio, devem ser pagas as cotas do patrocinador (Banco do Brasil S.A. – 50%) e da parte autora/participante (50%) relativas à prévia recomposição da reserva matemática, com valor a ser apurado em liquidação de sentença, em virtude das horas extras, de natureza salarial, reconhecidas pela Justiça do Trabalho em favor do requerente, descontando-se as quantias efetivamente vertidas na Reclamação Trabalhista à PREVI; 2) Em sede de liquidação/cumprimento de sentença, o valor necessário para a recomposição da reserva matemática, de responsabilidade do autor/participante (50%) será compensado, até o limite possível, com a quantia que seria recebida pelo autor/participante, em virtude da revisão do seu benefício de complementação da aposentadoria determinado no presente processo, tudo com observância do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no RESP no 1.557.698-RS e já levando em conta o decidido quanto ao Tema 955, em sede de Recursos Repetitivos; 3) O BANCO DO BRASIL S.A. pagará 50% do valor necessário para a recomposição das reservas matemáticas apuradas na liquidação de sentença do presente processo, devendo essa importância ser depositada em Juízo, em favor da PREVI. Caso o valor aferido já não tenha sido depositado; 4) A revisão da complementação de aposentadoria do autor/participante observará a base de cálculo do benefício adquirido, a efetiva reconstituição da reserva matemática, as teses repetitivas do Tema no 955 (REsp no 1.312.736/RS), o decidido nos Embargos de Divergência em RESP no 1.557.698-RS, inclusive em embargos de declaração, bem como o regulamento do plano de benefícios e o teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e especificado no § 3o; 5) Tratando-se de prestações sucessivas, incluem-se na condenação as prestações vencidas no curso do presente processo, nos termos do disposto no artigo 323, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes (autor e Previ) pro rata ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ficando cada parte responsável pelo pagamento dos honorários de seu respectivo advogado (art. 86 do Código de Processo Civil). JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido relacionado ao BANCO DO BRASIL S.A., condenando-o a arcar com 50% dos valores necessários à recomposição da reserva matemática necessária à revisão do benefício complementar do autor. Nos casos em que tiver sido homologado acordo ou pagamento na Justiça do Trabalho, os valores deverão ser abatidos. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes (autor e Banco do Brasil) pro rata ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ficando cada parte responsável pelo pagamento dos honorários de seu respectivo advogado (art. 86 do Código de Processo Civil).” Aludida resolução fora parcialmente alterada, porquanto fora parcialmente provido o apelo manejado pela agravada, como se infere do abaixo reproduzido[3], in verbis: “CONHEÇO EM PARTE e NEGO PROVIMENTO à apelação do Banco do Brasil. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo da PREVI. CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da autora para REFORMAR a sentença e determinar que os honorários relativos à parcial procedência dos pedidos da autora contra a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil serão devidos na proporção de trinta por cento (30%) a cargo da autora e setenta por cento (70%) a cargo da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Majoro os honorários advocatícios devidos pelas partes para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.” O recurso especial manejado pela Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil fora inadmitido, ao passo que o agravo que então interpusera não fora conhecido e o conseguinte agravo interno, assim como, os embargos de declaração da PREVI, restaram desprovidos[4], de modo que o decidido pelo acórdão que resolvera a apelação transitara em julgado na data de 09/08/2023[5]. Deflagrado o pedido de liquidação de sentença pela agravada[6], determinara o Juízo a realização de perícia atuarial, nomeando perito atuário para a elaboração dos cálculos, observando-se os parâmetros fixados pelo título executivo[7]. Após o trâmite procedimental, sobreviera aos autos o laudo pericial de liquidação do julgado[8]. Em consonância com o apurado, o experto ressalvara que, conforme o decidido, a recomposição das reservas matemáticas do plano, devida pelo agravante, seria de R$125.975,11 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e onze centavos). Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se as conclusões exaradas pelo nobre expert[9]: “VII – CONCLUSÃO Em anuência aos documentos dispostos nos autos, observado o objetivo da perícia designada, são apresentadas as constatações decorrentes do trabalho pericial: i. Os Assistentes Técnicos, mas também os Procuradores das partes foram noticiados sobre a data e o local para se ter início à produção da prova (Art. 474, NCPC); ii. O objetivo da prova pericial designada consiste em uma LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, conforme os parâmetros fixados na Sentença de ID 36917662 e no Acórdão de ID 168679969; iii. Nos Apêndices do Laudo pode-se verificar a apuração analítica do benefício da Autora, na DIB (Data de Início do Benefício), sem os efeitos da RT vinculada à demanda, mas também considerando esses efeitos, respectivamente, Apêndices I e II. No Apêndice III foram apuradas, mês a mês, as diferenças de benefício desde a DIB até maio/2024. Por fim, no Apêndice IV, foi apurada a diferença de Reserva Matemática em função dos novos benefícios a serem concedidos; iv. O montante a ser restituído à Autora, na data do Laudo, resulta em R$ 275.369,40 (Duzentos e setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos). v. O montante a ser aportado pelo Réu Banco do Brasil, Patrocinador, à Ré PREVI, na data do Laudo, resulta em R$ 125.975,11 (Cento e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e onze centavos). Sem mais para o momento, era o que tinha a relatar.” O agravante impugnara[10] o derradeiro laudo técnico complementar sustentando, em suma, que o perito incorrera nos seguintes equívocos: (i) ausência de expurgo da gratificação semestral das verbas deferidas na ação trabalhista; e, (ii) ausência de desconto dos valores pagos à Previ na ação trabalhista. A agravada, de sua vez, apontara a necessidade (i) de apuração dos honorários advocatícios; (ii) da preservação do salário de participação; (iii) da inclusão dos reflexos das horas extras na base de cálculo do salário de participação; e, (iv) da possibilidade de compensação das parcelas vencidas com os valores devidos pela autora a título de reserva matemática[11]. Não houve manifestação da PREVI[12]. Diante das impugnações, o perito prestara esclarecimentos[13], retificando os cálculos, de modo que o apurado fora resumido nos seguintes termos: “X – CONCLUSÃO Em anuência aos documentos dispostos nos autos, observado o objetivo da perícia designada, são apresentadas as constatações decorrentes do trabalho pericial: i. Os Assistentes Técnicos, mas também os Procuradores das partes foram noticiados sobre a data e o local para se ter início à produção da prova (Art. 474, NCPC); ii. O objetivo da prova pericial designada consiste em uma LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, conforme os parâmetros fixados na Sentença de ID 36917662 e no Acórdão de ID 168679969; iii. Nos Apêndices do Laudo pode-se verificar a apuração analítica do benefício da Autora, na DIB (Data de Início do Benefício), sem os efeitos da RT vinculada à demanda, mas também considerando esses efeitos, respectivamente, Apêndices I e II. No Apêndice III foram apuradas, mês a mês, as diferenças de benefício desde a DIB até maio/2024. Por fim, no Apêndice IV, foi apurada a diferença de Reserva Matemática em função dos novos benefícios a serem concedidos; iv. O montante a ser restituído à Autora, na data do Laudo, resulta em R$ 269.611,16 (Duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e onze reais e dezesseis centavos); v. O montante a ser aportado pelo Réu Banco do Brasil, Patrocinador, à Ré PREVI, na data do Laudo, resulta em R$ 114.448,07 (Cento e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sete centavos). vi. Por fim, quanto aos honorários advocatícios, segue o apurado: Sem mais para o momento, era o que tinha a relatar.” A agravada e o agravante renovaram as insurgências ao apurado[14]. Já a PREVI apresentara impugnação ao laudo defendendo a necessidade de ajustes quanto ao custeio da atividade e do plano de benefício e os valores necessários para a recomposição da reserva matemática[15]. Destarte, o perito prestara novos esclarecimentos[16], in verbis: XII – CONCLUSÃO Em anuência aos documentos dispostos nos autos, observado o objetivo da perícia designada, são reiteradas as constatações decorrentes do trabalho pericial original e complementar: i. Os Assistentes Técnicos, mas também os Procuradores das partes foram noticiados sobre a data e o local para se ter início à produção da prova (Art. 474, NCPC); ii. O objetivo da prova pericial designada consiste em uma LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, conforme os parâmetros fixados na Sentença de ID 36917662 e no Acórdão de ID 168679969; iii. Nos Apêndices do Laudo pode-se verificar a apuração analítica do benefício da Autora, na DIB (Data de Início do Benefício), sem os efeitos da RT vinculada à demanda, mas também considerando esses efeitos, respectivamente, Apêndices I e II. No Apêndice III foram apuradas, mês a mês, as diferenças de benefício desde a DIB até maio/2024. Por fim, no Apêndice IV, foi apurada a diferença de Reserva Matemática em função dos novos benefícios a serem concedidos; iv. O montante a ser restituído à Autora, na data do Laudo, resulta em R$ 269.611,16 (Duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e onze reais e dezesseis centavos); v. O montante a ser aportado pelo Réu Banco do Brasil, Patrocinador, à Ré PREVI, na data do Laudo, resulta em R$ 114.448,07 (Cento e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sete centavos). vi. Por fim, quanto aos honorários advocatícios, segue o apurado: Sem mais para o momento, era o que tinha a relatar.” Diante da nova manifestação pericial, a agravada e o agravante renovaram insurgências ao apurado[17], sem manifestação da PREVI[18], tendo o perito apresentado novos esclarecimentos[19], verbis: XII – CONCLUSÃO Em anuência aos documentos dispostos nos autos, observado o objetivo da perícia designada, são reiteradas as constatações decorrentes do trabalho pericial original e complementar: i. Os Assistentes Técnicos, mas também os Procuradores das partes foram noticiados sobre a data e o local para se ter início à produção da prova (Art. 474, NCPC); ii. O objetivo da prova pericial designada consiste em uma LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, conforme os parâmetros fixados na Sentença de ID 36917662 e no Acórdão de ID 168679969; iii. Nos Apêndices do Laudo pode-se verificar a apuração analítica do benefício da Autora, na DIB (Data de Início do Benefício), sem os efeitos da RT vinculada à demanda, mas também considerando esses efeitos, respectivamente, Apêndices I e II. No Apêndice III foram apuradas, mês a mês, as diferenças de benefício desde a DIB até maio/2024. Por fim, no Apêndice IV, foi apurada a diferença de Reserva Matemática em função dos novos benefícios a serem concedidos; iv. O montante a ser restituído à Autora, na data do Laudo, resulta em R$269.611,16 (Duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e onze reais e dezesseis centavos); v. O montante a ser aportado pelo Réu Banco do Brasil, Patrocinador, à Ré PREVI, na data do Laudo, resulta em R$ 114.448,07 (Cento e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sete centavos). vi. Por fim, quanto aos honorários advocatícios, segue o apurado: Sem mais para o momento, era o que tinha a relatar. Novamente ouvidos, o agravante e a PREVI renovaram as insurgências ao apurado[20], advindo em seguida o provimento arrostado[21], que homologara o laudo pericial confeccionado pelo experto nomeado pelo Juízo e declarara resolvida a fase de liquidação do julgado, nos seguintes termos: “Decido. Como é de conhecimento notório, a liquidação de sentença se define como sendo a operação consistente na fixação do objeto da condenação, na sua determinação. Por ela se determina o valor, ou quantidade, ou a espécie da obrigação, isto é, o que ou quanto deve ser devido pelas partes. Ademais, torna-se oportuno salientar que a liquidação se processa nos limites estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. Assim sendo, na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou, conforme literalidade do art. 509, §4o do CPC. Fixadas tais premissas, o título executivo judicial a ser liquidado (sentença de ID. 36917662) fixou a seguinte condenação: (...) Em sede de recurso de apelação, o acórdão de ID 168679969assim decidiu: (...) Os demais recursos não modificaram o entendimento perfilhado pelo eg. TJDFT. Pois bem, da análise dos autos, verifico que a controvérsia se cinge em verificar o valor devido pela primeira ré a título de revisão do benefício de complementação de aposentadoria, para refletir as horas extras já anteriormente deferidas à autora perante a Justiça Especializada, além de identificar o valor da reserva matemática com as parcelas vencidas e futuras devidas para integralização do plano pela requerente e a limitação da responsabilidade da parte autora, além de verificar o valor a ser aportado pelo Banco do Brasil. Dito isso, em que pese o esforço argumentativo da parte autora em suas impugnações ao laudo pericial e complementares, não há no que se falar em preservação dos salários de participação, já que os salários Base do Benefício Ajustado são os homologados na RT vinculada a este processo. Ademais, todos os cálculos apresentados pelo expert estão em consonância com as determinações nos julgados já com trânsito certificado. Diante disto, rejeito as impugnações apresentadas pela autora. Por outro lado, rejeito as impugnações do segundo réu, uma vez que não foram apresentados quaisquer argumentos ou documentos hábeis a afastarem os cálculos do perito judicial em relação à apuração dos juros, eis que tanto o laudo periciai principal como os suplementares, foram realizados em estrita literalidade aos comandos judiciais e que, frise-se, por estarem cobertos pelo manto da coisa julgada, não podem ser novamente discutidos. Deixo de apreciar os argumentos apresentados pelo primeiro réu, eis que a impugnação foi apresentada de forma intempestiva. Dito isso, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 207131438 e, portanto, fixo as seguintes premissas: - valor devido pela PREVI à autora: R$ 269.611,16 (duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e onze reais e dezesseis centavos), quantia calculada até a competência de agosto de 2024. - valor devido pela PREVI acerca dos honorários sucumbenciais ao advogado da autora: R$ 16.176,67 (dezesseis mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), calculada até a competência de agosto de 2024. - valor devido pela autora acerca dos honorários sucumbenciais ao advogado da PREVI: R$ 37.745,56 (trinta e sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), calculada até a competência de agosto de 2024. - valor a ser integralizado pelo BANCO DO BRASIL ao Fundo da PREVI: R$ 114.448,07, quantia calculada até a competência de agosto de 2024. Diante do caráter não contencioso da fase de liquidação de sentença deste processo específico, reputo desnecessária a fixação de honorários advocatícios. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Reprisados os atos precedentes, verifica-se que as alegações do agravante no tocante à duplicidade de cômputo da gratificação semestral, pois somente poderia ser considerado o percentual de 80% (oitenta por cento) da remuneração, e ausência nas contas periciais de desconto dos valores de contribuição destinados à Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, não merecem prosperar. É que, conforme se extrai do laudo pericial, afirmara o experto que, em consonância com os cálculos originários da reclamação trabalhista, que apurara o valor do novo salário de participação, nos termos da decisão transitada em julgado, foram descontados os valores das contribuições devidas à entidade de previdência privada. O decote defendido pelo agravante, portanto, já fora realizado. Pontua-se que, consoante emerge do título executivo, a agravada obtivera, por meio de reclamação trabalhista, o reconhecimento do direito ao recebimento de horas extras trabalhadas no período entre setembro de 2011 a fevereiro de 2013 e seus reflexos, tendo sido determinados, ainda, os recolhimentos devidos à Previ das cotas partes do empregado e do patrocinador. Outrossim, esse recolhimento extemporâneo das verbas de custeio devidas pelo empregado e pelo empregador à entidade de previdência privada não basta garantir o cumprimento do requisito estabelecido na modulação dos efeitos da decisão proferida no recurso repetitivo, pois se faz necessária a efetiva recomposição atuarial do plano de previdência com a formação prévia e integral da reserva matemática. Nesse contexto, encontra-se correto o laudo pericial que observara todas essas premissas, como retrata o excerto abaixo reproduzido, in verbis[22]: “(...) RESPOSTA: Os Salários Base de Benefício Ajustado são os homologados na Reclamatória Trabalhista vinculada, inclusive utilizados pela própria Ré PREVI em sua memória de cálculo atinente aos comandos decisórios transitados em julgado, ID 176719773, pág. 4, senão vejamos: (...) RESPOSTA: Uma leitura atenta do Laudo Pericial e do Complementar, especificamente no item v da Conclusão, permitirá constatar que, em relação aos valores devidos pelo Réu Banco do Brasil, foram decotadas as referidas contribuições recolhidas na RT 0001393-80.2010.5.10.0009. O valor devido pelo Banco do Brasil teve a notação negativa, enquanto as contribuições recolhidas na RT foram representadas positivamente. (...) RESPOSTA: Negativo. REITERA-SE que o montante a ser aportado pelo Réu Banco do Brasil, Patrocinador, à Ré PREVI, na data do Laudo, resulta em R$ 114.448,07 (Cento e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sete centavos). (...)” À luz dos elementos coligidos, o confeccionado pelo perito judicial deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. É que, além de equidistante da divergência estabelecida pelo agravante, revestindo de imparcialidade o que apurara, elucidara de forma objetiva que utilizara-se da metodologia adequada, redundando na escorreita liquidação do título executivo. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança, razão pela qual, não se verificando os pressupostos indispensáveis, o efeito suspensivo por ele reclamado não pode ser concedido. Essa compreensão, por sua vez, legitima o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença – ID 235554475, fls. 2591/2595, do proc. no 0716267-07.2018.8.07.0001 – liquidação de sentença. [2] - ID 36917662 - Págs. 11 /12, fls. 811/812 – liquidação de sentença. [3] - ID 168679969 - Pág. 80, fl. 1.273 – liquidação de sentença. [4] - ID 168680251 - Págs. 41/46, fls. 1644/1648, e ID 168680251 - Págs. 73/80, fls. 1675/1682 - liquidação de sentença. [5] - ID 168680251 - Pág. 86, fl. 1688 – liquidação de sentença. [6] - ID 173793496, fls. 1715/1723, e ID 173793502, fl. 1726 – liquidação de sentença. [7] - ID 176727430, fl. 2035/2036 – liquidação de sentença. [8] - ID 196851944 – Págs. 1/18, fls. 2079/2096 – liquidação de sentença. [9] - ID Num. 124676765 - Pág. 36/38 (fls. 1305/1307) – liquidação de sentença. [10] - ID 199593125, fls. 2173/2178 – liquidação de sentença. [11] - ID 199656297, fls. 2198/2202 – liquidação de sentença. [12] - ID 201308498, fl. 2267 - liquidação de sentença. [13] - ID 207131438 - Pág. 22/24, fls. 2294/2296 – liquidação de sentença. [14] - ID 209992927, fls. 2310/2314, e ID 210888104, fls.2383/2387 – liquidação de sentença. [15] - ID 212527604 - Págs. 24/26, fls. 2444/2446 – liquidação de sentença. [16] - ID 217612482, fls. 2421/2296 – liquidação de sentença. [17] - ID 220282541 e ID 220283666, fls. 2449/2519, e ID 220984012 e ID 220984013, fls.2520/2527 – liquidação de sentença. [18] - ID 221169683, fl. 2528 – liquidação de sentença. [19] - ID Num. 228476892 (fls. 2.535/2.564) – liquidação de sentença. [20] - ID 233944520 e ID 233944522, fls. 2571/2578, e ID 235593365, fls.2580/2590 – liquidação de sentença. [21] - ID 235554475, fls. 2591/2564 – liquidação de sentença. [22] - ID Num. 228476892 - Pág. 23/30 (fls. 2.557/2.564) – liquidação de sentença.